Tribunal: TJDFT
Processo: 0707138-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707138-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIZ COUTINHO, SERGIO RUST, SEVERINA SILVA PAIVA, SEVERINO DE JESUS DAMASCENO, SEVERINO FARIAS, SEVERINO JOSE DE SIQUEIRA, SEVERINO RAMOS DOS SANTOS, SHIRLEY NUNES WIDMER, SILVINA NUNES SIMAO, SIDALIA BISPA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SERGIO LUIZ COUTINHO, e outros, ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (Decisão ID. 225160644 - autos de origem): “Trata-se de embargos de declaração opostos pelos Executados ao ID n° 220562431 em face da Decisão de ID no 219400457, que recebeu pedido de cumprimento de sentença (honorários) proposto pelo DISTRITO FEDERAL. Aduz, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Afirma que fora deferida a gratuidade de justiça aos ora embargantes, em sede de recurso no Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em execução de honorários, em razão da suspensão da exigibilidade do débito em questão. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à parte embargante. Exponho os motivos. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No presente caso, a decisão embargada somente recebeu o pedido de cumprimento de sentença apresentado. Entretanto, verifico que a sentença de prescrição (ID 132366193), condenou os executados em honorários na razão de 10% sobre o valor da execução, majorados para 12% pelo acórdão ID 213438061. Não houve suspensão de exigibilidade. No acórdão do STJ mencionado pelos embargados, está claro que houve nítido erro material, haja vista ausência de requerimento do benefício e do recolhimento das custas pelos executados, inclusive em sede de REsp. Ademais, a decisão de concessão da gratuidade opera efeitos ex nunc, de modo que permanecem exigíveis os honorários fixados em sentença e majorados em acórdão do TJDFT. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. Intimem-se. Cumpra-se decisão de ID: 219400457.” Em suas razões recursais, os agravantes alegam que foram condenados, na sentença que transitou em julgado em 31/10/2023 (ID 213438118 – autos de origem), “ao pagamento de custas e de honorários advocatícios sucumbenciais”. No entanto, defendem a suspensão da exigibilidade de tais cobranças, uma vez que os executados/agravantes tiveram a gratuidade de justiça deferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, requerendo a suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários fixados na sentença exequenda. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Nos autos de origem, observo que a sentença exequenda condenou os executados ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da execução, majorados para 12% pelo acórdão ID 213438061, sem qualquer menção à suspensão da exigibilidade em razão de possível concessão da justiça gratuita. Em seguida, a parte agravante interpôs Recurso Especial com o objetivo de impugnar a sentença exequenda, sem pleitear a concessão da justiça gratuita e efetuando, inclusive, o recolhimento do preparo recursal (ID 213438098). Dessa forma, considerando que todo o trâmite processual ocorreu sem a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante, que a parte recorrente sequer formulou tal pedido junto ao Tribunal Superior e que, além disso, recolheu o preparo recursal, é evidente que a decisão do STJ, ao conceder a justiça gratuita ao recorrente, incorreu em erro material. Assim, em observância ao princípio da boa-fé processual, verifico a ausência de um ato judicial válido que tenha concedido ao agravante o benefício da gratuidade de justiça, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Além disso, destaca-se que o recolhimento do preparo recursal em todas as fases do processo, inclusive na interposição do Recurso Especial, caracteriza preclusão lógica, e afasta a possibilidade de concessão do benefício. Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste E. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. CITAÇÃO DOS RÉUS. ATO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CORRIGIDO. APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO. SEM PREJUÍZO PARA AS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao efetuar o preparo, o apelante incorre em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se a preclusão lógica. 2. A citação é ato judicial a ser examinado pelo magistrado, não se exigindo a intimação da parte contrária para se manifestar sobre a validade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1386107, 07243709820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO. PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESSUPOSTO DE REGULARIDADE FORMAL. 1. Incorre em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça o recorrente que recolhe o preparo recursal a despeito de requerer o referido benefício, operando-se, na espécie, a preclusão lógica. 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, razão pela qual o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 938536, 20121110045322APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/4/2016, publicado no DJE: 10/5/2016. Pág.: 258/281. (Grifos nossos). Por fim, apenas para fins de exaurimento argumentativo, destaco que os efeitos da concessão da justiça gratuita não retroagem, tendo efeito ex nunc, de modo que não alcançam atos processuais anteriores ao requerimento, mas apenas aqueles posteriores à data de sua apresentação. Dessa forma, eventual concessão do benefício no Recurso Especial somente produzirá efeitos a partir da data do pedido, não afastando a sucumbência suportada pela parte até então. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUSTIÇA GRATUITA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. A concessão de gratuidade de justiça requer a demonstração da necessidade, conforme preceituam a Constituição Federal e o Código de Processo Civil. 2.1. Os apelantes, ao comprovarem sua hipossuficiência por meio de documentos, fazem jus ao benefício. A decisão que concede a gratuidade possui efeitos ex nunc e não abrange custas processuais e honorários advocatícios já fixados. (...) (Acórdão 1891693, 0707387-79.2021.8.07.0014, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 05/08/2024.) Isto posto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de março de 2025 16:26:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora